Tribunal: TJSP
Processo: 2045373-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Pretensão de reforma da decisão – Não acolhimento – Hipossuficiência econômica não demonstrada, notadamente à luz do valor das custas processuais – Constatação de receitas incompatíveis com a renda que o agravante alega auferir - Decisão mantida – Recurso desprovido.